Tribunal: TJPA
Processo: 0021396-66.2019.8.14.0401
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3396 - Difamação
Data de julgamento: 2021-03-24

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A HONRA. A??O PENAL PRIVADA. AUS?NCIA DE OFERECIMENTO DE QUEIXA-CRIME DENTRO DO PRAZO LEGAL. DECAD?NCIA EVIDENCIADA. SENTEN?A MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 581, I e VIII, do CPP, cabe recurso em sentido estrito da decis?o, despacho ou senten?a "que n?o receber a den?ncia ou a queixa" e que "decretar a prescri??o ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade".2. Salvo disposi??o em contr?rio, o ofendido, ou seu representante legal, decair? no direito de queixa ou de representa??o, se n?o o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem ? o autor do crime (CPP: art. 38).3. Por se tratar de prazo de direito penal, conta-se o dies a quo, ou seja, a data da ci?ncia da autoria, com base no art. 10 do Estatuto Repressivo.4. Por outro lado, uma vez que est?-se diante de instituto eminentemente de direito material, aplica-se a regra do artigo 10 do C?digo Penal: conta-se o dia do come?o e exclui-se o dia do fim. Precedente.5. Na hip?tese, a falta do oferecimento da queixa-crime em tempo h?bil deu azo ? extin??o da punibilidade, n?o sendo poss?vel a revitaliza??o do procedimento pretendida pela defesa porque indene de d?vidas o transcurso do prazo superior a 6 (seis) meses da ci?ncia da autoria delitiva.6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECIS?O UN?NIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
PROCESSO Nº 0021396-66.2019.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM (12ª VARA CRIMINAL)
RECORRENTE: ROSA IBIAPINA DOS SANTOS - Adv. Diego Costa de Oliveira - OAB 26607
RECORRIDO: SERGIO RENATO FREITAS DE OLIVEIRA JR. - em causa própria
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A HONRA. AÇÃO PENAL PRIVADA. AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DE QUEIXA-CRIME DENTRO DO PRAZO LEGAL. DECADÊNCIA EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 581, I e VIII, do CPP, cabe recurso em sentido estrito da decisão, despacho ou sentença
"que não receber a denúncia ou a queixa"
e que "
decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade".
2. Salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, decairá no direito de queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime (CPP: art. 38).
3. Por se tratar de prazo de direito penal, conta-se o
dies a

quo,
ou seja, a data da ciência da autoria, com base no art. 10 do Estatuto Repressivo.
4. Por outro lado, uma vez que está-se diante de instituto eminentemente de direito material, aplica-se a regra do artigo 10 do Código Penal: conta-se o dia do começo e exclui-se o dia do fim. Precedente.
5. Na hipótese, a falta do oferecimento da queixa-crime em tempo hábil deu azo à extinção da punibilidade, não sendo possível a revitalização do procedimento pretendida pela defesa porque indene de dúvidas o transcurso do prazo superior a 6 (seis) meses da ciência da autoria delitiva.
6.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO
Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de oito a quinze de março de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso penal em sentido estrito, interposto por
ROSA IBIAPINA DOS SANTOS
, por meio de advogado particular, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal de Belém, que declarou extinta a punibilidade do nacional Sérgio Renato Freitas de Oliveira Júnior, das sanções descritas nos artigos 138, 139, 140 c/c art. 141, III, todos do Código Penal (crimes de calúnia, difamação e injúria).

Nas razões recursais (fls. 39/41), a recorrente alega que o prazo decadencial de seis meses para a propositura da queixa-crime se esgotou no dia 14/09/2019, data da apresentação da ação penal (durante o plantão judicial), nos termos do art. 38, do CPP c/c art. 10 do Código Penal.

Assim, requer o provimento do presente recurso em sentido estrito, com vista a reformar a decisão vergastada, para que seja recebida a queixa-crime e o réu Sérgio Renato Freitas de Oliveira Júnior, condenado nos termos da inicial.

Em contrarrazões (fls. 47/51), Sérgio Renato Freitas de Oliveira Júnior - que atua em causa própria - pugna, em preliminar, pelo não conhecimento do recurso, afirmando que o recurso cabível seria o recurso de apelação.

No mérito, argumenta que a procuração acostada aos autos não preenche os requisitos do art. 44 do CPP, já que não faz menção ao fato criminoso. Ao final, postula pelo não provimento do recurso, para que a decisão seja mantida na sua integralidade, já que decorrido o prazo decadencial para propositura da queixa-crime.

O magistrado
a quo
manteve sua decisão e encaminhou os autos a este Tribunal (fl. 58).

O Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame pronunciou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (fls. 60/63, verso).

É o relatório.
V O T O

Trata-se de recurso em sentido estrito, interposto por Rosa Ibiapina, por meio de advogado, contra decisão proferida pelo magistrado da 12ª Vara Criminal da Capital que extinguiu a punibilidade pelo reconhecimento da decadência do direito de queixa, contra o nacional Sérgio Renato Freitas de Oliveira Júnior, nos termos do artigo 38 do Código de Processo Penal, nos autos da ação penal privada, na qual este teria, supostamente, praticado as sanções previstas nos artigos 138, 139 e 140 c/c art. 141, III, todos do Código Penal (crimes contra a honra).
1.

Da preliminar de não conhecimento:

Preliminarmente, a defesa do recorrido Sérgio Freitas de Oliveira Júnior pugna pelo não conhecimento do presente recurso, por entender ser cabível recurso de apelação penal.

Em breves palavras, tenho que a preliminar de não conhecimento não deve ser acolhida. Isso porque, nos termos do artigo 581, I do Código de Processo Penal, caberá recurso, no sentido estrito,
¿da sentença que não receber a queixa¿

(sic)
, que é o caso dos autos, já que o magistrado, após reconhecer a decadência do direito de queixa, não recebeu a queixa-crime, e extinguiu a punibilidade do nacional Sérgio Renato Júnior, nos termos da sentença acostada à fl. 30, 30 - verso.

Sobre o assunto colaciono julgado:
E M E N T A - APELAÇÃO CRIMINAL - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO - REJEITADA - FUNGIBILIDADE RECURSAL - ADMISSÃO COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - AÇÃO PENAL PRIVADA - CALÚNIA E DIFAMAÇÃO - REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME - VÍCIO NA PROCURAÇÃO - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CPP - IMPOSSIBILIDADE DE CORREÇÃO - DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL - RECURSO DESPROVIDO.
I - Segundo o art. 581, inc. I, do CPP, da decisão, despacho ou sentença que não receber a denúncia ou a queixa caberá recurso em sentido estrito, e não apelação. Possível, contudo, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal no presente caso, tendo em vista o respeito ao prazo recursal e a ausência de má-fé.
II - Autoriza a rejeição da queixa-crime, por falta de pressuposto processual, a inexistência de menção ao fato criminoso no instrumento procuratório, no qual sequer foram indicados os tipos penais imputados ao querelado ou as matérias jornalísticas atacadas. (...)
V - Rejeitada a preliminar de não conhecimento suscitada pela PGJ e admitida a presente apelação como recurso em sentido estrito. No mérito, negado provimento ao recurso, contra o parecer. (TJ-MS - APL: 08060016220178120001 MS 0806001-62.2017.8.12.0001, Relator: Des. Emerson Cafure, Data de Julgamento: 13/03/2019, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/03/2019)

Nesses termos, rejeito a preliminar.

Assim, uma vez preenchidos os pressupostos processuais de admissibilidade, tenho que o presente recurso em sentido estrito deve ser conhecido.
Da razões da acusação:

Pretende a defesa da recorrente Rosa Ibiapina, a reforma da sentença de primeiro grau, para que a queixa-crime seja devidamente recebida, já que entende que a mesma fora oferecida dentro do prazo legal de 06 (seis) meses.

Adianto, que o recurso deve ser desprovido
.

Antes de mais, vamos aos termos da sentença:
¿(...) Da leitura atenta da peça inicial, verifico
que o querelante alega que tomou conhecimento dos fatos ofensivos à sua honra no dia 14/03/2019 em razão do recebimento das postagens ofensivas compartilhadas pelo querelado no grupo de WhatsApp conhecido como ¿Velha Guarda PC¿
Entretanto, a presente ação penal foi tão apenas intentada em 14/09/2019, já tendo decorrido mais de 06 (seis) meses entre a data do conhecimento do fato e a propositura da presente ação penal privada, motivo pelo qual seu exercício decaiu em 13/09/2019, considerando o prazo decadencial a que alude o art.38, caput, do CPP e sua forma de contagem segundo o art.10, do CP. Transcrevem-se:
¿Art.38, CPP: Salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, decairá no direito de queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do art. 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia.¿
¿Art. 10, CP - O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum.¿
¿(¿) o prazo decadencial para oferecimento da queixa-crime é de seis meses, independentemente do número de dias de cada mês, já que a contagem se dá pelo número de meses.¿ (LIMA, Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único. 4 ed. rev, ampl. e atual: Salvador: Ed.JusPodivm, pag.259)
Por oportuno, concernente ao instituto da decadência em matéria penal, traz-se à baila as lições do douto Guilherme de Souza Nucci:
¿Decadência: é a perda do direito de agir, pelo decurso de determinado lapso temporal estabelecido em lei, provocando a extinção da punibilidade do agente. Na realidade, a prescrição, quando ocorre, atinge diretamente o direito de punir do Estado, enquanto a decadência faz perecer o direito de ação, que, indiretamente atinge direito de punir do Estado, já que este não pode prescindir do devido processo legal para aplicar a sanção penal a alguém. A decadência envolve todo tipo de ação penal privada (exclusiva ou subsidiária), abrangendo também o direito de representação, que ocorre na ação penal pública condicionada. No caso da ação privada subsidiária da pública, deve-se destacar que o particular ofendido pode decair do seu direito de apresentar queixa, tão logo ocorra o prazo de seis meses, contado a partir da finalização do prazo para o Ministério Público oferecer a denúncia, embora não afete o direito do Estado-acusação, ainda que a destempo, de oferecer a denúncia. Somente a prescrição é capaz de afastar o direito de ação do Estado, porque lhe retirou o direito de punir.¿ (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal comentado. 16ªed. ver. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p.156)
Nesse contexto, com fulcro no art.38, do CPP, reconheço a decadência do direito de queixa, pelo que DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE da nacional SÉRGIO RENATO FREITAS DE OLIVEIRA JÚNIOR, qualificado nos autos, com supedâneo do art.107, IV, do CP.
Após, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.
P.R.I.C.
Belém, 13 de fevereiro de 2020.¿

De fato, após minuciosa análise dos autos, constato que a sentença
a quo
resta imune de reformas.

Isso porque, na hipótese dos autos, resta claro que a recorrente deixou transcorrer o prazo de 06 meses para ajuizar a queixa-crime, incidindo o instituto da decadência e, consequentemente, a extinção da punibilidade do recorrido.

Resta comprovado, que a querelante, ora recorrente
Rosa Ibiapina,
teve conhecimento do fato criminoso no dia
14/03/2019,
estabelecendo, desta feita, o dia
13/09/2019
como o último dia para a propositura da queixa-crime.

Nesse diapasão, observa-se, à vista do disposto no art. 38 do Código de Processo Penal, que o prazo de seis meses para o oferecimento da queixa-crime começa a fluir do dia em que o querelante vier a saber quem é o autor do fato criminoso.

No caso em tela, e como já dito, a querelante, ora recorrente Rosa Ibiapina, tomou conhecimento dos fatos no dia
14/03/2019
, quando teve acesso as mensagens compartilhadas pelo querelado no grupo de whatsApp denominado ¿Velha Guarda PC¿, e só veio a protocolizar sua petição em 14/09/19, um dia após o término do prazo determinado pela lei. Valendo-se ressaltar que, por se tratar de prazo de direito penal, conta-se o
dies a

quo,
ou seja, a data da ciência da autoria, com base no art. 10 do Estatuto Repressivo.

O Superior Tribunal de Justiça tem decidido no mesmo sentido:
(...) DECADÊNCIA. (...) 2. Sob pena de se operar o instituto da decadência, o direito de representação do ofendido deve ser exercido dentro do lapso temporal de 6 (seis) meses, cujo termo inicial é a data em que a vítima ou o seu representante legal toma ciência de quem é o autor do delito, nos termos do disposto no art. 103 do Código Penal e art. 38 do Código de Processo Penal. (STJ. RHC 26.613/SC. Rel. Jorge Mussi. T5. DJe 03.11.2011).

Os demais Tribunais seguem o mesmo entendimento:
¿APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A HONRA. AÇÃO PENAL PRIVADA. AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DA QUEIXA- CRIME DENTRO DO PRAZO LEGAL. DECADÊNCIA EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO" (TJPR - 4ª Turma Recursal - DM92 - 0021465-27.2016.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: Renata Ribeiro Bau - J. 10.05.2017).
"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - CRIMES CONTRA A HONRA - DIFAMAÇÃO E INJÚRIA (ARTIGOS 139 E 140 DO CP)- AÇÃO PENAL PRIVADA - QUEIXA-CRIME - PRAZO DECADENCIAL DE SEIS MESES CONTADOS A PARTIR DO DIA EM QUE A VÍTIMA TOMA CONHECIMENTO DA AUTORIA DO CRIME - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO - NECESSIDADE.
(1) Nos crimes de ação privada, caso o querelante não ofereça queixa- crime no prazo de 06 (seis) meses, contado da data em que tomar ciência da autoria do ilícito, seu direito será fulminado pela decadência, segundo as regras constantes dos artigos 38 do Código de Processo Penal e 103 do Código Penal. Assim, reconhecida a decadência, deve ser declarada a extinção da punibilidade do querelado, nos termos do art. 107, IV do Código Penal. (...) (TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10610150000707001 MG, Relator: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 19/07/2016, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 29/07/2016).

Ainda sobre o prazo decadencial, cabe enfatizar que sua natureza é peremptória (art. 182 CPC), ou seja, é fatal e improrrogável e não está sujeito a interrupção ou suspensão. Assim, esse lapso temporal não pode ser dilatado (a pedido do ofendido ou do Ministério Público) e não prorroga para dia útil (caso termine em final de semana ou feriado). Ao contrário do prazo prescricional, não há causas interruptivas ou suspensivas na decadência.

Em que pese haver previsão legal em ambos os Códigos (art. 103 do CP e art. 38 do CPP - ¿híbrido¿), trata-se de instituto eminentemente de direito material. Por conseguinte, aplica-se a regra do artigo 10 do Código Penal: conta-se o dia do começo e exclui-se o dia do fim.
¿Sendo este prazo de ordem decadencial, não se interrompe, não se suspende nem se prorroga, contando-se na forma do art. 10 do CP, incluindo-se o primeiro dia e excluindo-se o do vencimento. Encerrando-se em finais de semana ou feriados, não se dilata para o primeiro dia útil subsequente¿ (TÁVORA e ANTONNI, p. 154).

A propósito:
(...) Como regra, o prazo da decadência é de 06 (seis) meses e em se tratando de causa de extinção da punibilidade o prazo tem natureza penal, devendo ser contado nos termos do art. 10 do Código Penal e não de acordo com o art. 798, § 1º do Código de Processo Penal, quer dizer, inclui-se no cômputo do prazo o dies a quo (...) (STJ. APn 562/MS. Rel. Fernando Gonçalves. CE. DJe 24.06.2010).

Como se vê, a falta do oferecimento da queixa-crime em tempo hábil deu azo à extinção da punibilidade do autor, não sendo possível a revitalização do procedimento pretendido pela recorrente porque indene de dúvidas o transcurso do prazo superior a 6 (seis) meses da ciência da autoria delitiva.

Nessa toada, o recurso manejado não merece prosperar, devendo, assim ser mantida a sentença de primeiro grau.

Com tais considerações, acolho o parecer ministerial e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para que a sentença de primeiro grau que reconheceu a decadência do direito de queixa e declarou extinta a punibilidade do nacional Sérgio Renato Freitas de Oliveira, permaneça intacta.

É o meu voto.

Belém, 15 de março de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator